Tribunal: TJMT
Processo: 1006761-48.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006761-48.2017.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO MARTINS GONCALVES - CPF: 384.674.101-91 (EMBARGADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), HAVRO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 78.652.336/0001-26 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (EMBARGANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 161364164
–
págs. 1 a 3), manejado por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, e, no mérito, negou provimento ao apelo da requerida
HAVRO TRANSPORTES LTDA – ME
e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, para afastar a indenização por lucros cessantes.

Para tanto, a requerida/segunda apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, equivocadamente, concluiu que a sua informação junto ao órgão de trânsito estadual para regularizar o cadastro do veículo está relacionada aos procedimentos de fábrica.

Salienta que é muito mais provável que eventual alteração nos registros numéricos do motor do veículo na base de dados do RENAVAM tenha ocorrido por equívoco do Detran/MT.

Prequestiona os artigos 85, 86, 489, §1o, incisos II e IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil e 927 do Código Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

Intimado, o requerente/apelado, ora embargado, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 163807230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/segunda apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, equivocadamente, concluiu que a sua informação junto ao órgão de trânsito estadual para regularizar o cadastro do veículo está relacionada aos procedimentos de fábrica.

Salienta que é muito mais provável que eventual alteração nos registros numéricos do motor do veículo na base de dados do RENAVAM tenha ocorrido por equívoco do Detran/MT.

Não assiste razão à requerida/segunda apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão por sua culpa é evidente, haja vista que a providência administrativa quanto ao registro do veículo é de sua responsabilidade.

Tanto é assim que, caso não fosse sua responsabilidade, ao ser comunicada acerca da irregularidade no registro da numeração do motor do caminhão, a requerida, ora segunda apelante, não enviaria, como enviou, uma solicitação ao Departamento Estadual de Trânsito (id. 153976810 – pág. 5) a fim de regularizar o cadastro do veículo, na qual, ainda, expressamente reconhece o erro cometido.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da supramencionada solicitação:

“Alteração no cadastro Renavam

No intuito de regularizar o cadastro Renavam do veículo Mercedes – Benz, Modelo Actros 2646 LS, identificado pelo chassi no WDB934241BL488345, placas NPG9663, ano/modelo 2010/2011, informamos:

O aludido veículo foi produzido originalmente com o Motor no 541.948 00 709308 porém foi erroneamente cadastrado neste sistema com o Motor no 541 709308.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da requerida/segunda apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/segunda apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023